Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Reajuste. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços. Execução de obra. Terceiro pedido de revisão motivado pela pandemia - COVID – 19. Rejeição do pedido. Extrapolação dos cronogramas previamente acordados. Improcedência da demanda. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em atendimento ao CPC 85, § 2o.